Tribunal: TJBA
Processo: 8139902-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139902-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINALVA MOURA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA APELADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto do apelo se limita à análise acerca da (im)possibilidade de (1.1) restituição em dobro dos valores descontados do benefício da Apelante; e (1.2) majoração dos danos morais arbitrados em desfavor da Apelada. 2. Ante a cristalina falha na prestação do serviço da Apelada, impossibilidade de repasse dos riscos da atividade empresarial e presumida boa-fé da Apelante, merece provimento o pleito recursal de devolução dobrada da quantia indevidamente subtraída do benefício previdenciário, com fulcro no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Também deve ser revisto o capítulo da sentença que fixou o valor dos danos morais – os quais, na hipótese, decorrem do inequívoco constrangimento e agruras por que passou a Apelante, de ver valores indevidamente descontados do seu contracheque, de caráter alimentar. Justa a majoração da indenização aplicada em desfavor da Apelada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade – isto é, de inibir a reiteração da conduta ilícita e reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito da Apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8139902-76.2021.8.05.0001, sendo Apelante EDINALVA MOURA DE SANTANA e Apelada BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.